Tribunal: TJDFT
Processo: 0738797-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738797-66.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MAXIMUM COMÉRCIO VAREJISTA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA REPRESENTANTE LEGAL: RAFAEL PATINE RIENTE RECORRIDO: ESPÓLIO DE DAVI FERNANDES DE MOURA REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANE CORREA DE MOURA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. O recurso não deve ser conhecido quanto ao pedido de liberação de valor conscrito, por ausência de interesse recursal, uma vez que a decisão já está preclusa quanto ao tema. A pendência de julgamento de agravo em recurso especial não impede a eficácia da decisão recorrida, considerando que tal recurso, como regra, não é dotado de efeito suspensivo. A recorrente alega violação aos artigos 5o e 276, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que o juízo determinou a suspensão do feito executório até o trânsito em julgado do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e, antes que houvesse o referido trânsito, incluiu a recorrente no polo passivo e procedeu à expropriação de bens, o que implica ofensa à boa-fé processual e à vedação ao provimento jurisdicional surpresa. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gladston L. Donola, OAB/DF 12.329 e OAB/MG 189.539. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso reúne condições de trânsito quanto à alegação de ofensa aos artigos 5o e 276, ambos do CPC. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Gladston L. Donola, OAB/DF 12.329 e OAB/MG 189.539. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012